Tribunal: TJDFT
Processo: 0735307-38.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0735307-38.2019.8.07.0001 RECORRENTE: PAULO HENRIQUE BADINHANI MOTA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRENCIA. PROVA PERICIAL DESNECESSÁRIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOLO. COMPROVAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. CONSEQUENCIAS DO CRIME. PREJUIZO EXACERBADO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Apelação na qual a Defesa pede a nulidade do processo, por cerceamento do direito de defesa. No mérito, requerem a absolvição dos réus pelo crime previsto no artigo 171, caput, do Código Penal e, subsidiariamente, a exclusão da valoração negativa das consequências do crime. 2. Deve ser rejeitada a alegação de nulidade da sentença, por cerceamento do direito de defesa, porquanto, conforme afirmado pelo Magistrado na origem, a prova pericial não seria necessária ao esclarecimento da verdade, pois não teria o escopo de esclarecer o conteúdo ou o significado jurídico do documento, bem como pelo fato da Defesa ter informado compreender com profundidade a complexidade da operação financeira objeto da lide, podendo, na fase de razões finais, explicar todos os detalhes relevantes das operações em questão. 3. A prova dos autos demonstra o dolo na conduta dos réus, ou seja, a intenção manifesta no momento do ajuste de enganar a vítima com o propósito de obter proveito econômico ilícito. 4. Demonstrada que foi realizada falsa proposta de solução financeira para a empresa vítima, bem como que os réus induziram seus representantes em erro, obtendo deposito de mais de quatro milhões de reais, valor não devolvido, evidenciando-se o prejuízo, deve ser mantida a condenação dos réus. 5.Malgrado o prejuízo ser consequência natural do crime, justifica-se o aumento da pena base quando ele for expressivo como no caso, em que somou o montante de quatro milhões, quinhentos e vinte e três mil e cento e noventa reais. 6. Recursos conhecidos e desprovidos. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 619 e 620, ambos do CPP, requerendo a declaração de nulidade do acórdão que julgou os embargos de declaração, uma vez que deixou de sanar omissão alegada; b) artigo 107 do Código Penal, requerendo a concessão do indulto presidencial, nos termos do Decreto 11.302/2022, no intuito de ver declarada extinta sua punibilidade; c) artigo 617 do CPP, por ter o tribunal inovado nas razões para a condenação; d) artigo 386, incisos II e IV, do CPP, pugnando por sua absolvição ante a inexistência de prova do fato ou por falta de provas suficientes à condenação. Invoca o princípio do in dubio pro reo em abono à sua tese; e) artigos 59 e 65, ambos do CP, pleiteando a revisão da dosimetria para fixar a pena-base no mínimo legal, afastando-se a valoração negativa das consequências do crime. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir quanto ao alegado malferimento aos artigos 619 e 620, ambos do CPP. Isso porque o STJ já assentou que “Deve ser afastada a alegada negativa de prestação jurisdicional, porquanto, embora de forma diversa da pretendida pelo ora recorrente, o Tribunal de origem rebateu a tese impugnada, o que impede a admissão do apelo excepcional com base na infringência aos arts. 619 e 620 do Código de Processo Penal, consoante vem asseverando a iterativa jurisprudência desta Corte Superior, nesse sentido” (AgRg no AREsp n. 2.256.888/MA, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 11/4/2023, DJe de 18/4/2023). Melhor sorte não colhe o apelo especial fundado na suposta ofensa ao artigo 107 do Código Penal, uma vez que o entendimento da turma julgadora se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que: “Compete ao Juízo da Execução Penal decidir sobre pedido de concessão de indulto, não cabendo a esta Corte se manifestar sobre o tema antes que as instâncias ordinárias o tenham feito, sob pena de indevida e ilegal supressão de instância” (AgRg nos EDcl na PET no REsp n. 1.908.093/PR, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 11/4/2023, DJe de 18/4/2023). Assim, “a conformidade do acórdão recorrido com a jurisprudência desta Corte Superior enseja a aplicação do óbice de conhecimento estampado na Súmula 83 do STJ” (AgInt no REsp n. 2.011.707/PR, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 27/1/2023). Igualmente não deve prosseguir o recurso especial no que tange à mencionada contrariedade aos artigos 386, incisos II e IV, e 617, ambos do CPP, 59 e 65, ambos do CP, porquanto a análise das teses recursais nos moldes propostos pelo recorrente demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030